Tribunal: TJPA
Processo: 0009592-67.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009592-67.2020.8.14.0401

APELANTE: SADOQUE MONTEIRO DE ABREU, JOAO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO NA SUA MODALIDADE TENTADA – ARTIGO 155, §4º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB –– OS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Impossibilidade.

Ausentes os requisitos para o seu reconhecimento, uma vez que os apelantes se utilizaram do rompimento de obstáculo, quebrando uma parede do imóvel para obter acesso ao interior do mesmo, e ainda em virtude de um dos apelantes ser contumaz na prática de crimes dessa natureza. Dessa forma, não há o que se falar quanto a aplicação do princípio.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SADOQUE MONTEIRO DE ABREU e JOÃO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA
,
interpuseram o presente Recurso de Apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara 6ª Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de julho de 2020, a vítima NORMA AGUIAR recebeu uma ligação do vigilante de sua propriedade, informando que havia 2 (dois) nacionais no local, acionou também a Polícia Militar, os quais encontraram os ora denunciados e os encaminharam à Seccional Urbana de São Brás.

O processo seguiu os trâmites processuais e ao final, o juízo
a quo
condenou João Carlos Pacheco de Oliveira, pela prática do ilícito disposto no artigo 155, §4º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB, tendo fixado a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime aberto. Já quanto ao acusado SADOQUE MONTEIRO DE ABREU, o magistrado fixou a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelos mesmos artigos supracitados.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão pugnando pela absolvição, pleiteando o reconhecimento do princípio da insignificância.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento de ambos os recursos, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa, pleiteia o reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que não houve subtração, bem como que não há provas quanto a autoria do arrombamento, ninguém foi machucado e os acusados são pobres e negligenciados pelo Estado, devendo serem absolvidos pela atipicidade da conduta.

É sabido que para o reconhecimento de tal princípio, devem ser preenchidos os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

No caso em comento, é inaplicável tal princípio dado o
modus operandi
dos acusados, uma vez que para a prática do crime, optaram pelo rompimento de obstáculo. Segundo entendimento deste Tribunal, quando se utiliza do rompimento de obstáculo, o grau de reprovabilidade do comportamento se torna negativo.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. TESE ACOLHIDA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. DA ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1. Inexistência de recurso da acusação. princípio da
non reformatio in pejus
.
Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave;

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.
Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a sua conduta se coaduna com o crime de furto qualificado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;

2.2.
Da desclassificação do crime de furto qualificado.
Ausência de laudo pericial. Como se vê, pelas provas dos autos é inequívoca a incidência da qualificadora, pois claramente houve o rompimento de obstáculo, como forma de assegurar o apossamento de bens, que,
in casu
, foi a retirada do telhado de brasilit (telha feita com fibrocimento, a qual deve ser pregada na madeira com parafuso). Ora, na hipótese, os danos provocados na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passíveis de constatação por qualquer homem médio. Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto;

2.3.
Da almejada aplicação do princípio da insignificância.

A aplicação do princípio da insignificância não se restringe a avaliação do valor do bem. No caso, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, requisito essencial para incidência da insignificância pretendida, não se encontra preenchido, face o próprio
modus operandi
do crime, cometido, mediante rompimento de obstáculo;

2.4.
Da reforma da dosimetria da pena.
Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime; devendo ser tal fundamentação modificada,
porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado.
Frise-se que
havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0814905-78.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/07/2022)

Outrossim, o apelante JOÃO CARLOS PACHECO DE OLIVEIRA, também não atende a um dos requisitos, visto que já é contumaz a prática de crimes contra o patrimônio segundo a certidão de antecedentes criminais (Id. n°11743369 – 11743370).

Ademais, restou devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação, Auto de Entrega e pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

A vítima Norma Aguiar, afirma:

“(...) que é proprietária um prédio localizado na Av. Pedro Alvares Cabral, cujo seu funcionário Robson vigia. No dia do crime, Robson lhe ligou informando que haviam pessoas furtando no interior do prédio e que já tinha ligado para a Polícia; Que o prédio é inacabado e em seu interior encontrava-se vários bens e pertences, dentre os quais, roupas, estátuas, bens de grande valor simbólico, pois doados pela sua falecida mãe, e materiais de obras; Que o imóvel estava todo trancado e os réus não entraram nem mesmo pelas portas, mas fizeram um buraco na parede, quebrando tijolo com uma “machadinha”, sendo que os réus, além de furtar os bens ali existentes, quebraram diversos pertences, Que de todos os bens, furtados e quebrados, recuperou apenas o rolo de fios da fiação.”

A testemunha Robson Martins Carneiro, em seu depoimento em juízo, aduz:

“(...)no dia do crime, saiu do trabalho e estava retornando à sua casa, quando o vigilante de um imóvel vizinho lhe ligou para avisar que estavam furtando o referido prédio. Diante disso, ligou imediatamente para a polícia, assim como também se deslocou ao local; Que chegou ao prédio quase no mesmo instante que os Policiais Militares, ocasião em que se deparou com os dois réus, um do lado de fora do imóvel e outro em seu interior, escondido embaixo de um colchão, este em posse de uma faca e um machadinho e aquele com uma fiação em mãos; Que ao individualizar os réus, disse que o que estava do lado de fora do imóvel era um moreno, “baixinho” (sic), e o que estava dentro era um branco, alto; Que os réus quebraram uma parede para ter acesso ao prédio.”

O Policial Militar Jefferson de Souza Santos, narra em juízo:

“(...)no dia do crime, sua equipe policial foi informada acerca de uma invasão que teria ocorrido em um prédio; Que ao chegar ao local, encontraram um dos réus, que acredita ser João Carlos, do lado de fora do prédio, enquanto o outro comparsa do lado de dentro, escondido entre dois colchões; Que o réu que estava do lado de fora possuía uma bolsa, com vários objetos em seu interior, dentre os quais havia fios de fiação, sendo que logo depois chegou o vigia do edifício, ocasião em que conduziram todos os envolvidos para a Delegacia.”

Assim, foi demonstrado tanto pela vítima como pelas testemunhas que foi quebrada uma parede pelos apelantes para que pudessem ter acesso ao interior do imóvel. Dessa forma, é indubitável que houve realmente a prática do crime de furto qualificado na forma tentada. Não havendo o que se falar quanto a absolvição dos recorrentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/03/2024